Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 980,00.
3. O réu/recorrente, preliminarmente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado e suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, informa que “a bandeira apenas fornece o ‘ambiente’ propício para que as operações de cartão de crédito ocorram, não possuindo qualquer ingerência sobre o fornecimento de cartões de crédito, a administração dos cartões, as transações ocorridas com o cartão de crédito e, até mesmo, não possuem qualquer contato com os valores advindos das operações que utilizam cartões de crédito”. Assim, alega não possuir o mínimo de vínculo necessário para configurar a sua responsabilidade civil, inclusive considerando o caráter acessório da atividade da Bandeira nos serviços de cartão de crédito.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 65746341.
III – Questões em discussão.
5. A irresignação recursal centra-se na indenização por dano material, em virtude de transações financeiras fraudulentas realizadas da conta bancária do autor/recorrido.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor/recorrido foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, a saber, duas compras nos valores de R$ 498,50 e R$499,99, na data de 16/11/2023.
12. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
13. Nesse compasso, tem-se configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança da parte recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
14. Prosseguindo, “Como parte integrante do arranjo de pagamento, a ré Mastercard Brasil LTDA deve assegurar a segurança e eficácia de seus sistemas para prevenir fraudes, sendo corresponsável pelos danos causados ao consumidor devido à falha decorrente do uso fraudulento do cartão sem detecção ou prevenção efetiva, caracterizando um risco inerente à sua atividade econômica.”. (Acórdão 1901433, 0735387-15.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.).
V – Dispositivo.
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.